Tribunal: TJSP
Processo: 1037043-67.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) – Correção monetária – Afastada a incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960/09, com determinação de aplicação do IPCA-E – Juros de mora – Acórdão que confirmou a sentença que determinou a incidência dos índices da caderneta de poupança – Acórdão recorrido

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) – Correção monetária – Afastada a incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960/09, com determinação de aplicação do IPCA-E – Juros de mora – Acórdão que confirmou a sentença que determinou a incidência dos índices da caderneta de poupança – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 810 do STF – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037043-67.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VERA LU-
CIA FRASSON (E OUTROS(AS)), VERA LUCIA VENTURELLI SERAPHIM CAR-
VALHO, MARIA JOSE MONTALLI RABELO, MARILU TROVATO ORTEGA, SO-
NIA APARECIDA ANDRADE ALVES, SONIA MARIA RODRIGUES MANZANO
CAOVILLA, THEREZA CO WATANABE, ULYSSES LOMBARDI, VANDA MARIA
BURATTO CORDEIRO, MARIA CECILIA FRALETTI PRESTES, VERGILIA MARIA
FERREIRA MAZZA, VICTORIA MARIA TONON DA SILVA, MARIA EUGENIA
GANDINI PANEOGSSI DOS SANTOS, CAIO FERNANDO GANDINI PANEGOSSI
(HERDEIRO), FABIANA MARIA GANDINI PANEGOSSI (HERDEIRO), JOSE PAU-
LO GANDINI PANEGOSSI (HERDEIRO), MATEUS FRANCISCO GANDINI PANE-
GOSSI (HERDEIRO), ANA CAROLINA GANDINI PANEGOSSI (HERDEIRO), ANA
MARIA FERNANDES VIVEIROS, EDIMERCIL FERREIRA VENTURINI, ANNA
ZULMIRA ORTIZ GANDINI PANEGOSSI, CARMEN GHIRARDELO CALZAVARA,
CINIRA ODETE ORRICO DE SOUZA, CLAUDIA MARIA GALLI, DALVA DE
PAULA, DAURA RODRIGUES LOURENÇO, EDILMA DE MOURA DE OLIVEIRA,
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS, EDMEA FAVA, ELZA THEREZI-
NHA MAZARAO RAYMUNDO, EROTHIDES OPHELIA DO CARMO DOMINGUES
IGLESIAS, EUNICE FERREIRA DA SILVA VERGUEIRO, HELID JOANA LOU-
RENÇO, IRIS CAVALHERE FREITAS, IVANILDA JOANA MANZANO DOS SAN-
TOS e LUZIA IVONE RUGONI FABRIZZI, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão mantido V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037043-67.2015.8.26.0053 -Voto no 29.707-JV
2
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1037043-67.2015.8.26.0053.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
VERA LÚCIA FRASSON e outros.
VOTO No 29.707.1
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação CPC,
art. 1.040, II Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema
810) Correção monetária Afastada a incidência dos índices de
correção monetária da Lei 11.960/09, com determinação de apli-
cação do IPCA-E Juros de mora Acórdão que confirmou a
sentença que determinou a incidência dos índices da caderneta de
poupança Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão
paradigma do Tema 810 do STF Acórdão mantido.
Relatório
Por v. Acórdão de 15/04/2016, 1 esta C. 12a Câmara deu provi-
mento ao recurso de apelação dos autores, afastou a incidência dos índices de
correção monetária do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, e
determinou a aplicação do IPCA-E.
Interpõe a FESP recurso extraordinário para incidência da Lei
11.960/09 também com relação à correção monetária. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Supremo Tribunal
Federal. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1 Acórdão, fls. 270/273.
2 Fls. 288/299.
3 Fls. 338/339.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037043-67.2015.8.26.0053 -Voto no 29.707-JV
3
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STF no RE no 870.947-SE
(Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável nas condena-
ções judiciais impostas à FESP, independentemente de sua natureza, os valores
deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão geral,
ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos foram
rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019; o teor do v. acórdão ainda não foi
publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendimento
do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibi-
lidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o
entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, indepen-
dentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. A-
gravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037043-67.2015.8.26.0053 -Voto no 29.707-JV
4
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Supremo
Tribunal Federal, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min.
Rel. Dias Toffoli)
(grifei|).
No caso dos autos, no entanto, o v. acórdão afastou a incidên-
cia da Lei 11.960/09 em relação à correção monetária, determinando a aplicação
do IPCA-E, e confirmou a sentença, incidência de juros de mora aplicados à cader-
neta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao art. 1o-F da
Lei 9.494/1997, logo não há o que ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido; cabe à
E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade ou de recusa, na for-
ma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR